Tribunal: TJMT
Processo: 1017527-30.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017527-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADEMIR DE MELO NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 035.068.261-58 (RECORRENTE), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO), EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.375.740/0001-87 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.375.740/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1017527-30.2021.8.11.0001

Origem:
1º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Ademir de Melo Nogueira Junior

Expedia do Brasil Agencia de Viagens e Turismo Ltda

Parte Recorrida(s):
Ademir de Melo Nogueira Junior

Expedia do Brasil Agencia de Viagens e Turismo Ltda

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
11/08/2022

Ordem na pauta:
27

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE RESERVA EM “HOSTEL” CONTRATADO – NOVO DESEMBOLSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual o autor pretende a condenação ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 3.242,00 (três mil duzentos e quarenta e dois reais),
aproximadamente o valor das 20.000 (vinte e mil) milhas aéreas que utilizou para adquirir nova passagem aérea para retornar ao Brasil, diante do fechamento do hostel reservado por intermédio da ré, bem assim pelos danos morais correspondentes.

2.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), indeferindo a pretensão ao ressarcimento das despesas decorrentes do infortúnio, por ausência de comprovação mínima pelo demandante.

3.

Insurgência de ambas as partes, tendo o reclamante pleiteado a condenação pelos danos materiais, no valor de R$ 3.242,00 (três mil e duzentos e quarenta e dois reais), em relação às despesas de nova passagem aérea para retorno ao Brasil e a diferença de valor da acomodação reservada, e a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade,

4.

Já a reclamada pugna pela reforma da sentença para que a pretensão inicial seja julgada improcedente ou considerada inexistente a indenização por danos morais, por inexistir qualquer ofensa a direito personalíssimo do autor. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

5.

Resta incontroverso que o autor contratou pelo site da reclamada reserva para estadia junto ao Hostel Suítes Florida – em Buenos Aires na Argentina -, pelo período 16/03/2020 a 26/03/2020 (dez dias), no valor de R$ 276,50 (duzentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), a fim de passar suas férias.

6.

No entanto, ao chegar ao local foi surpreendido com a informação de que não havia reserva em seu nome, momento em que tentou entrar em contato com a empresa ré para solucionar o imbróglio, contudo, sem êxito, vendo-se obrigado a pagar diárias do hostel, em acomodação com valor superior ao contratado.

7.

Após 2 (dois) dias do primeiro ocorrido, foi informado por funcionários do hostel que o mesmo seria fechado, de modo que deveria sair das dependências da propriedade, e, por não possuir recursos financeiros para se acomodar em outro local, teve de retornar para o Brasil, 6 (seis) dias antes da data inicialmente contratada.

8.

Desse modo, ainda que a empresa demandada defenda que não possui responsabilidade sobre o ilícito lhe imputado,
fato é que não realiza apenas a intermediação das tratativas entre consumidor e o hotel, mas também é responsável pela gestão dos pagamentos para a concretização da reserva.

9.

Assim, a demandada
integra e participa ativamente da cadeia de fornecimento de serviço de hospedagem, de modo que também deve responder solidariamente por eventuais falhas, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e art. 14 do CDC.

10.

Contudo, mesmo reconhecida a responsabilidade da ré pela falha na prestação do serviço objeto destes autos, o autor não apresenta qualquer prova para atestar que realmente desembolsou os valores que pretende a restituição, razão pela qual não é possível inferir
com segurança os danos materiais por ele experimentados.

11.

Uníssona a jurisprudência a esse respeito, no sentido de que somente pode ser determinada a indenização por danos materiais mediante prova cabal de sua ocorrência, de maneira que, não havendo elementos mínimos que evidenciem o valor percebido a maior, sua origem e demais especificidades, inviável a condenação à restituição com base em meras suposições (a título de exemplo, precedentes dessa Turma Recursal: N.U.
10413697320208110001, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 03/05/2022; e N.U.
10007551320178110007, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 25/05/2018).

12.

Logo, entendo que a sentença objurgada não comporta reforma no que diz respeito à condenação por danos materiais.

13.

Por outro lado, em relação aos danos morais, tem-se que o
reclamante foi submetido à situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, realçando que estava em outro país, sem qualquer assistência prestada pela ré, e teve de retornar de suas férias antes mesmo do previsto, frustrando seus planos.

14.

Cabível, portanto, a indenização por danos morais, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo

não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

15.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

16.

Recursos conhecidos e desprovidos.

17.

Em face da sucumbência recíproca, as partes arcarão com as custas processuais
pro rata
, sendo cada uma responsável pelo pagamento de honorários advocatícios, estes que ora fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação em favor do respectivo patrono da parte adversa (art. 86 do CPC), suspensa a execução em caso de deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022